Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-14.2022.8.11.0027
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-14.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCISCO SOUSA DE MESQUITA - CPF: 069.784.543-54 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE INEXISTENCIA DE CONEXÃO
- REJEIÇÃO
-
TRANSPORTE AÉREO
-
ALTERAÇÃO DE
VÔ
O
-
COMUNICAÇÃO PRÉVIA
-
RESOLUÇÃO Nº 400
/2016
DA ANAC
-

AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-

ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO

-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de inexistência de conexão quando há identidade de partes, causa de pedir e correlação fática entre os processos, impondo-se a reunião dos feitos para evitar decisões contraditórias.

2. A comunicação prévia e regular da alteração de voo, em prazo superior a 72 horas, cumpre as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, afastando a configuração de ilícito contratual
.

3.

A antecipação de voo, comunicada com antecedência razoável, caracteriza mero dissabor cotidiano, insuscetível de ensejar reparação moral.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCISCO SOUSA DE MESQUITA

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos
Materiais
e Morais

ajuizada
em face de

DECOLAR. COM LTDA.

e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,

que

julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
.
Ainda, condenou
o requerente
ao pagamento de
honorários
a
dvo
c
atícios
,
estes fixados em
1
0
% sobre o valor da c
ausa, no
s termos do art. 85
, §2º,
do CPC
, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98 do CPC).

Em suas razões recursais
o

recorrente
alega
,

preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por impossibilidade de conexão, uma vez que um dos processos já foi sentenciado, em afronta ao art. 55, §1º do CPC e à Súmula 235 do STJ; a nulidade absoluta da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX da CF/88 e art. 489 do CPC e a aplicação do art. 1.013, §3º, IV do CPC, para que o Tribunal julgue desde logo o mérito da causa.

No mérito, alega
em síntese
que

contratou passagens aéreas (ida e volta) da agência de viagens DECOLAR.COM, sendo o voo de volta operado pela GOL LINHAS AÉREAS
e na
d
ata do voo de retorno (08/01/2022), ao chegar ao aeroporto em Teresina-PI, foi informado que o voo havia sido cancelado por conta d
e
overbooking
.

Assevera que
tentou por três vezes embarcar em outros voos, sem sucesso, sempre pelo mesmo motivo (aeronave lotada)
e
após quatro dias e três tentativas frustradas, foi informado que só haveria voo disponível para retorno em 13/01/2022
.

D
iante da situação, contratou serviço de viagem de ônibus para retornar ao seu destino
, não tendo recebido
qualquer assistência material das empresas recorridas (alimentação, hospedagem, transporte)
e tendo
que
arcar com despesas de alimentação, hospedagem e passagens de ônibus, no valor total de R$ 1.906,75.

Sustenta que a falha na prestação de serviços foi confessada pelas recorridas e reconhecida pelo próprio juízo
a quo
, configurando fato incontroverso nos autos.

Argumenta que a responsabilidade das recorridas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e que a prática de
overbooking
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência pacífica.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares de nulidade da sentença por ausência de conexão e fundamentação, com posterior julgamento de mérito pelo Tribunal
, bem como para reformar a sentença
de primeiro grau, julgando-se totalmente procedente a ação
a fim de condenar as requeridas em
danos morais e materiais, no valor total de R$ 12.796,75.

Contrarrazões
apresentadas
no
s
Id
s
.
309065396 e 309065397

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
reliminar de nulidade da sentença por impossibilidade de conexão e ausência de fundamentação.

O apelante alega
a nulidade absoluta da sentença por impossibilidade de conexão, uma vez que um dos processos já havia sido sentenciado, em afronta ao art. 55, §1º
,
do CPC, assim como a nulidade absoluta
da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX da CF/88.

Em análise ao Processo n. 1000079-29.2022.8.11.0027,
julgado concomitante com este processo,
observa-se que e
ste
também trata de ação indenizatória por danos morais e materiais em razão de preterição de embarque (overbooking), envolvendo os mesmos réus – DECOLAR.COM LTDA.
e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
e
fundamenta-se em fatos absolutamente idênticos: cancelamento do voo de retorno, tentativas frustradas de reacomodação e necessidade de utilização de transporte terrestre para concluir a viagem, mesmo voo,
cuj
as
parte
s
autoras
são

irmãos.

Vejamos
os documentos deste processo:

Vejamos os documentos do processo, então, conexo:

Assim, resta configurada a conexão entre os processos
, conforme estabelece o
art. 55 do CPC, pois ambos apresentam a mesma causa de pedir e o mesmo objeto indenizatório, ainda que os autores sejam distintos
, porém irmãos.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que reconheceu a conexão entre este processo e o processo
n. 1000079-29.2022.8.11.0027, a fim de
evita
r
decisões contraditórias sobre os mesmos fatos
, não havendo que se falar em nulidade da sentença
por ausência
de conexão ou fundamentação.

Assim,
rejeito a
s
preliminar
es

arguida
s
.
-

MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se que
FRANCISCO SOUSA DE MESQUITA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
DECOLAR. COM LTDA.
e
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, aduzindo, em síntese, que que adquiriu passagens aéreas com a agência de viagens DECOLAR. COM LTDA na data de 04/07/2021, para deslocamento de Cuiabá/MT até a cidade de Teresina-PI com a companhia aérea Azul Linhas Aéreas, com retorno pela companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A.

Informou que o trecho de retorno com a requerida
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
foi cancelado e que não houve qualquer contato das requeridas para informar o cancelamento do voo.

Requereu a condenação de ambas as requeridas ao pagamento do valor de R$ 10.890,00 a título de danos morais e R$ 1.906,75 por danos materiais.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, acolheu a preliminar de conexão alegada no processo n. 1000079-29.2022.8.11.0027 para que o presente processo fosse apensado àquele e julgando improcedentes os pedidos, nos termos do relato.

Inconformado, recorre a parte requerida, ora apelante.

Pois bem.

O
recurso objetiva reformar a sentença para que seja
reconhecida a pretensão de
indenização por danos
morais
e materiais
decorrente

de
cancelament
o
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim,
para incidir a obrigação de indenizar é necessári
o
a
conduta, a

comprov
ação do dano e do nexo de causalidade
.

No caso,
não obstante a alegação d
o
autor d
e
cancelamento do voo
e de ter tomado conhecimento
pouco antes do embarque, a requerida desincumbiu do seu ônus, pois demonstrou nos autos os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Infere-se dos documentos que
a GOL LINHAS AÉREAS S.A. comprovou a comunicação prévia da alteração do voo 1579
(Teresina/PI - Cuiabá/MT),
inicialmente marcado para 08/01/2022, antecipado para 07/01/2022, mediante envio de e-mail à DECOLAR.COM LTDA. em 06/10/2021. Esta, por sua vez, encaminhou a alteração ao consumidor, na data de 02/12/2021,
ou seja, com mais de trinta dias de antecedência,
em observância ao art. 12 e 21 da Resolução n. 400/2016 da ANAC
, conforme
print
abaixo:

Assim, levando-se em conta que a alteração programada do voo é permitida, observa-se que a
s
requerida
s
atende
ram
ao art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC, que determina a comunicação das alterações realizadas no itinerário originalmente contratado com antecedência mínima de setenta e duas (72) horas,
in
verbis
:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I -
informação
da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II -
alteração
do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente
contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.”

Na hipótese, cientificada a parte autora com antecedência da alteração
e

disponibilizadas alternativas de reacomodação, reembolso ou crédito,

inexiste falha na prestação de serviço a configurar danos
materiais ou
morais
.

Havendo comunicação prévia com antecedência razoável, o adiantamento ou cancelamento de voo, constitui mero aborrecimento, insuscetível de gerar indenização por danos morais.

Nem mesmo o simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, configura situação passível de ser indenizada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - RELAÇAO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DO VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA À CONSUMIDORA - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. - A Resolução nº 400 da ANAC autoriza a remarcação dos voos desde que cumpridas as recomendações legais, notadamente a comunicação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência. - O adiantamento de voo devidamente comunicado ao consumidor pela companhia aérea, com antecedência, constitui mero aborrecimento ou incômodo, sem o condão de conduzir a caracterização do dano moral, porque não representa ofensa a qualquer direito de personalidade." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.020473-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VÔO - TEMPO INFERIOR A 4
HORAS - RESOLUÇÃO DA ANAC - ATRASO ACEITÁVEL - PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL NÃO DEMONSTRADOS. Conforme normatização da ANAC, o período inferior a 4 (quatro) horas de atraso e consequente espera por parte do passageiro é considerável aceitável. O atraso de voo por prazo inferior a 4 (quatro) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização por danos morais, mormente quando há demonstração nos autos de prestação de assistência pela empresa aérea durante o período de espera." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.077834-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 19/10/2022)

Com essas considerações, não tendo
o
apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito, não é possível imputar à apelada a responsabilidade pela reparação
material e
moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025